Tribunal: STF
Processo: HC 215303
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. 2. No caso, o direito de apelar em liberdade foi indeferido em decisão suficientemente fundamentada, pois foi destacada a gravidade em concreto da ação criminosa, consubstanciada na apreensão de considerável quantidade de drogas, além de armas, munições, entorpecentes, coletes balísticos e dinheiro em espécie, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, já que o Acusado possui duas condenações anteriores pelo crime de tráfico de drogas. Tais fatos justificam a manutenção da segregação cautelar como garantia da ordem pública.3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como verificado, na hipótese. 4. Agravo regimental desprovido.” 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, a 9 (nove) anos de reclusão pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, vedado o apelo em liberdade, em razão da apreensão de “dezessete (17) tijolos de Cannabis sativa (maconha), pesando conjunta e aproximadamente 13,66Kg”; ademais, “os flagrados foram presos em flagrante, após prévia investigação policial, tendo sido apreendidos entorpecentes, armas, munições, dinheiro em espécie e coletes balísticos nas residências”.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Denegada a ordem, foi interposto habeas corpus no STJ. A Relatora do HC 732.364, Ministra Laurita Vaz, denegou monocraticamente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva.



5. A defesa requer “o conhecimento do presente Habeas Corpus, com a concessão da ordem, em liminar, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, na forma do artigo 319, do CPP, e, no julgamento do mérito do writ, a concessão da ordem em definitivo para deferir a liberdade provisória ao paciente, mantendo, se necessário, as medidas cautelares diversas da prisão, diante da carência de fundamentação para manutenção da segregação cautelar lançada na sentença de primeiro grau e mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça”. 



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (Cf. HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



9. O STF também já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo tráfico de 13,66 kg de maconha, o fato é que, tal como asseveraram as instâncias de origem, “há mais de três meses estava sendo investigado o envolvimento dos flagrados no tráfico de drogas, através de interceptação telefônica autorizada pela Justiça, situação essa que culminou com a apreensão de quantidade expressiva de drogas, armas, munições, dinheiro em espécie e coletes balísticos. Tal contexto demonstra a periculosidade dos flagrados e sua tendência na reiteração de delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de armas de fogo e munições. Assim, a decretação da prisão preventiva dos flagrados é medida que se impõe, como forma de garantir a ordem pública, até porque boa parte dos entorpecentes e armas de fogo foram localizados nas residências ou imóveis pertencentes aos flagrados, razão pela qual se conclui que nenhuma outra medida cautelar, prevista na Lei 12.403/11, seria adequada e suficiente” (grifei).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator